Tribunal: STF
Processo: RE 89011
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-17
Data de publicação: 1978-03-17

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CABIMENTO NO DIREITO PENAL
BRASILEIRO. I - OS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE, NO DIREITO
PENAL BRASILEIRO, SÃO ADMITIDOS 'QUANDO NÃO FOR UNÂNIME A DECISÃO DE
SEGUNDA INSTÂNCIA, DESFAVORAVEL AO RÉU (ART. 609, PAR. ÚNICO DO
CPB).
II - CRIME CONTINUADO. INADMISSIBILIDADE QUANDO O AGENTE PRATICA
ROUBOS CONTRA VITIMAS DIFERENTES, AINDA QUE OS CRIMES TENHAM SIDO
COMETIDOS EM TEMPO PROXIMO, E EM CONDIÇÕES DE LUGAR E MANEIRA DE
EXECUÇÃO IDENTICAS.